Tribunal: TJDFT
Processo: 0710237-31.2024.8.07.0005
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-05-30
Data de publicação: 2025-06-12

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO CIVIL. RECURSO INOMINADO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. MANOBRAS SIMULTÂNEAS EM MARCHA-RÉ. VAGAS PARALELAS DE ESTACIONAMENTO. CULPA CONCORRENTE. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME:
1. Cuida-se de recurso interposto contra sentença que julgou improcedente pedido de indenização por dano material decorrente de acidente de trânsito, por considerar a existência de culpa concorrente de ambas as condutoras que, simultaneamente, manejavam marcha-ré em vagas paralelas de estacionamento.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2. Sustenta a recorrente que a recorrida teve culpa exclusiva para ocorrência do evento danoso.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
3. A marcha-ré é manobra que exige cuidados especiais e redobrada atenção do condutor, que deve se certificar de que pode executá-la sem perigo para os demais usuários da via, ao avaliar sua posição, direção e velocidade (CT, artigo 34); em estando ambas as partes/condutoras executando simultaneamente manobra em marcha-ré, cabia igualmente a ambas as cautelas para se certificarem de que o espaço atrás de seus respectivos veículos estava livre para tanto; patente, portanto, a culpa concorrente.
4. A recorrente deveria também ter olhado no retrovisor interno de seu veículo, oportunidade em que poderia ter avistado o veículo da recorrida também em marcha-ré; em não o fazendo, houve-se com igual culpa.
IV. DISPOSITIVO:
5. Recurso conhecido e improvido; recorrente isenta de custas em razão da gratuidade de justiça; honorários advocatícios arbitrados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa, cuja exigibilidade fica suspensa; honorários de advogado dativo fixados em R$400,00 (quatrocentos reais).